Tribunal: TJBA
Processo: 0000301-97.2006.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000301-97.2006.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, RICARDO LULA MACHADO

APELADO: EDIGAR DOURADO LIMA

Advogado(s)
:
EDNALDO OLIVEIRA MOURA, ELAINE DOS SANTOS GARRIDO, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM EXPRESSA ADVERTÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Morro do Chapéu contra sentença que, nos autos de Ação Civil de Improbidade Administrativa ajuizada em face de Edigar Dourado Lima, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa. Consta que, após despacho determinando manifestação acerca da adequação da petição inicial diante das alterações legislativas na Lei de Improbidade Administrativa, sobreveio certidão de decurso de prazo e, na sequência, sentença extintiva. O ente municipal sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos previstos no art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora, com expressa advertência acerca das consequências da inércia.

III. Razões de decidir

3.
A extinção do processo por abandono da causa exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: inércia da parte por período superior a trinta dias e prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do CPC.

4.
A intimação pessoal constitui requisito de validade da sentença extintiva, funcionando como garantia de que a parte tenha ciência inequívoca da necessidade de impulsionar o feito, bem como das consequências do eventual silêncio.

5.
No caso concreto, o despacho que determinou manifestação acerca da adequação da inicial não trouxe advertência expressa de que a ausência de manifestação implicaria extinção do processo por abandono, o que inviabiliza o reconhecimento do desinteresse processual.

6.
Ainda que se considere a intimação eletrônica da Fazenda Pública como modalidade válida de intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC, é indispensável que a comunicação contenha cominação clara quanto à possibilidade de extinção do feito, o que não ocorreu.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta que a ausência de intimação prévia e específica, com advertência expressa, impede a extinção do processo por abandono, configurando error in procedendo e impondo a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, com expressa advertência acerca da possibilidade de extinção do feito.

2. A ausência de cominação clara quanto às consequências da inércia configura vício procedimental que impõe a anulação da sentença extintiva.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 0000301-97.2006.8.05.0170
, em que figuram como
Apelante, MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU, e Apelado, EDIGAR DOURADO LIMA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça